Tribunal: TJSP
Processo: 0062450-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo majorado tentado e disparo de arma de fogo. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal dos réus. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3.

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo majorado tentado e disparo de arma de fogo. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal dos réus. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Recurso não provido.